Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-14.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescentes contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou procedente a representação ministerial para lhes atribuir a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da internação por medida em meio aberto, ao argumento de desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao homicídio qualificado, bem como se incide a excludente de legítima defesa; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação mostra-se adequada, necessária e proporcional ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pela ocorrência policial, autos de reconhecimento, laudos periciais e exame de corpo de delito que atesta morte por traumatismo cervical perfurocortante, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A autoria é evidenciada por prova testemunhal harmônica, por relatos de confissão extrajudicial e pelo reconhecimento dos adolescentes como autores das agressões que culminaram na morte da vítima.
5. A dinâmica dos fatos demonstra que, após cessada a agressão inicial no interior da residência, a vítima foi expulsa pela ex-companheira e passou a fugir em via pública, sendo perseguida e atacada pelos adolescentes, o que afasta a atualidade ou iminência da agressão exigida pelo art. 25 do Código Penal.
6. A perseguição deliberada, a escolha do local da execução e os golpes desferidos com faca e pedras, inclusive quando a vítima já estava imobilizada, evidenciam animus necandi e atuação coordenada, incompatíveis com a tese de legítima defesa.
7. O ato infracional foi cometido mediante violência e recurso que dificultou a defesa da vítima, em superioridade numérica, circunstâncias que autorizam a aplicação da internação, nos termos do art. 122, I, do ECA.
8. A gravidade concreta do fato, aliada às passagens anteriores dos adolescentes e à progressão na gravidade dos atos infracionais, revela a inadequação de medidas em meio aberto.
9. O contexto de vulnerabilidade social, evasão escolar e uso frequente de substâncias entorpecentes reforça a necessidade de acompanhamento sistematizado e individualizado, viável por meio da medida de internação.
10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a internação em hipóteses de ato infracional análogo a homicídio, por se tratar de conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se configura legítima defesa quando, cessada a agressão inicial, os agentes perseguem a vítima em fuga e a executam com violência extrema, evidenciando animus necandi.
2. A prática de ato infracional análogo ao homicídio qualificado, cometido mediante violência e recurso que dificulta a defesa da vítima, autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA.
3. A gravidade concreta do fato, a reiteração infracional e o contexto de vulnerabilidade do adolescente justificam a manutenção da medida de internação como adequada e proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25; art. 121, § 2o, II e IV. ECA, arts. 112, VI; 121, § 3o; 122, I; 215.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.024/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.2.2024, DJe 28.2.2024; TJDFT, Acórdão 2074235, 0705628-44.2025.8.07.0013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 3.12.2025, DJe 12.12.2025.